Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-46.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE GÁS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Autora que veio a juízo buscar compelir a ré, concessionária de serviço público, a manter o fornecimento de gás conforme contratado, com a dispensa da exigência de caução de três meses de fornecimento – Contrato de fornecimento celebrado em 2014 – Conduta da concessionária amparada em ato administrativo

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE GÁS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Autora que veio a juízo buscar compelir a ré, concessionária de serviço público, a manter o fornecimento de gás conforme contratado, com a dispensa da exigência de caução de três meses de fornecimento – Contrato de fornecimento celebrado em 2014 – Conduta da concessionária amparada em ato administrativo normativo oriundo de agência reguladora estadual, este editado somente em 2017 – Pretensão da ré à reforma do julgado – Descabimento – Absoluta ausência de amparo contratual ou legal para a exigência de garantia – Cláusula genérica do contrato prevendo a observância das normas da ARSESP que abrange somente as vigentes no momento da contratação – Princípios da segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito, da confiança e da boa-fé objetiva.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003538-46.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GÁS BRASILIANO
DISTRIBUIDORA SA, é apelado D M DE OLIVEIRA ALIMENTOS EPP.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-46.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 39062 - 2/4
APELAÇÃO 1003538-46.2019.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APELANTE: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
APELADA: DM DE OLIVEIRA ALIMENTOS EPP
VOTO 39062
APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE GÁS
OBRIGAÇÃO DE
FAZER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Autora que veio a juízo buscar compelir a ré, concessionária de serviço
público, a manter o fornecimento de gás conforme contratado, com a
dispensa da exigência de caução de três meses de fornecimento
Contrato de fornecimento celebrado em 2014
Conduta da
concessionária amparada em ato administrativo normativo oriundo de
agência reguladora estadual, este editado somente em 2017 Pretensão
da ré à reforma do julgado Descabimento Absoluta ausência de
amparo contratual ou legal para a exigência de garantia Cláusula
genérica do contrato prevendo a observância das normas da ARSESP que
abrange somente as vigentes no momento da contratação Princípios da
segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito, da confiança e da
boa-fé objetiva.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por GÁS
BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A contra a r. sentença de fls. 329/338, integrada
pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 365/366 e cujo relatório se
adota em complemento, que julgou procedente o pedido deduzido em ação de
obrigação de fazer ajuizada por DM DE OLIVEIRA ALIMENTOS EPP, para o fim de
condenar a ré à manutenção do fornecimento de gás natural conforme contratado,
dispensada a prestação da caução exigida pela concessionária com base em atos
normativos infra legais posteriores ao contrato.
Pela sucumbência, a ré foi condenada a suportar o custo do
processo, aí incluídos honorários de dez por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a ré busca a reforma do julgado, sob o
fundamento de que o contrato celebrado prevê a incidência irrestrita da
normatividade oriunda da agência reguladora estadual que intervém neste ramo
(ARSESP), de modo que norma posterior, que passou a facultar a exigência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-46.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 39062 - 3/4
garantia pela concessionária, gera efeitos no caso concreto, ainda que o contrato
seja a ela anterior. Destaca, neste sentido, que sua conduta não extrapola os limites
pactuados no contrato. Alega que a autora atua de modo contraditório, já que,
extrajudicialmente, não teria apresentado oposição imediata à prestação da garantia
exigida (fls. 369/386).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 392/404.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
As partes celebraram “Contrato para fornecimento de gás
natural”, assinado em setembro de 2014, com vigência de cinco anos (fls. 15/35).
Em dezembro de 2018, com fundamento no artigo 77 da
Deliberação ARSESP 732/2017, sob alegação de pagamentos de algumas faturas
com atraso, a apelante exigiu a prestação de garantia, na forma de caução,
equivalente a três meses de consumo.
Da análise do contrato celebrado, inexiste cláusula expressa que
suporte a conduta da apelante. Há, de fato, disposição no seguinte sentido:
Item 11.1.: Esse contrato é regido pelas Leis da República
Federativa do Brasil, pelo CONTRATO DE CONCESSÃO e pelas
normas
regulatórias
emitidas
pela
ARSESP,
mais
especificamente bem como pela Portaria CSPE 160/2001.
Evidente, todavia, que tal comando diz respeito única e
exclusivamente às normas regulatórias vigentes à época da contratação.
Se nem a lei pode prejudicar o ato jurídico perfeito (CF, art. 5o,
XXXVI), menos ainda o poderia um mero ato administrativo de cunho normativo.
Isso sem falar na frontal violação aos princípios da segurança
jurídica, da livre iniciativa, da confiança e da boa-fé objetiva, que deve ser
observada pelas partes durante toda a execução do contrato, de modo a vedar a
adoção de comportamentos que frustrem as justas expectativas mantidas pela outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003538-46.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 39062 - 4/4
parte contratante: no caso, que não haja alteração do regime jurídico previamente
negociado e estabelecido, pela superveniência de ato normativo infra legal.
A apelante, na condição de concessionária de serviço público, é
mera executora de função administrativa. Assim, não faz vezes de Administração
Pública, não possui prerrogativas ou cláusulas exorbitantes em seu favor, nem atua,
na seara contratual, com qualquer parcela poder de império.
Nem mesmo a mora parcial da apelada quanto a algumas faturas
poderia justificar a exigência de garantia, por simples falta de amparo legal ou
contratual.
É o que basta, pois, para a manutenção da bem lançada
sentença, restando majorada a honorária sucumbencial fixada na origem para vinte
por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está
o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou
no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias
é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não implica
vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais
deduzidos no apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator